Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais em razão de descumprimento de contrato de locação. Recurso da autora em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Descumprimento de contrato de locação. Ausência de demonstração. A responsabilidade civil do locador, no contrato de locação de imóvel, pressupõe o descumprimento da obrigação contratual, como previsto no art. 475 e 186 do Código Civil. No caso em exame, a autora alega, de forma genérica, ter sofrido danos materiais e morais em razão de rompimento imotivado de contrato verbal de locação, por parte da locadora. As provas colacionadas ao processo são insuficientes para comprovar o descumprimento do contrato, bem como os danos supostamente decorrentes dele. Os áudios de ID. 24538840, 24538842 e 24538844 não indicam qualquer avença quanto à duração do contrato de locação. Consta da petição inicial, a autora reside no imóvel há mais de três anos, pelo que se supõe que a locação é por prazo indeterminado. Nesse quadro, não se mostra ilícita a conduta da ré de solicitar a entrega do imóvel. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J